Tribunal: TJBA
Processo: 8114477-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114477-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GABRIELE DE JESUS SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. PROPOSTA DE ADESÃO SUJEITA À APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EFETIVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS E PROTOCOLARES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE CAUTELA VIOLADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PUNITIVO-PEDAGÓGICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por GABRIELE DE JESUS SANTOS contra sentença (ID 91950825) que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO CSF S/A. A Apelante alegou que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito (ID 91950286) em razão de débito no valor de R$ 415,08, originário do contrato nº 10072047086, datado de 01/12/2023, decorrente de cartão de crédito que, embora tenha manifestado interesse em contratar, nunca foi aprovado, entregue ou utilizado. A sentença de primeiro grau considerou comprovada a contratação com base em proposta de adesão assinada pela Autora (IDs 91950311 e 91950312), registro de biometria facial (IDs 91950308 e 91950309), cópia de documento de identificação (ID 91950320) e fatura em tela sistêmica (ID 91950306). A Apelante sustenta que tais documentos são meramente protocolares de uma proposta que estava "sujeita a aprovação de crédito" e que não evoluiu para contratação efetiva, não havendo prova de aprovação do crédito, entrega do cartão ou utilização dos serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco CSF S/A comprovou a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito que gerou o débito inscrito nos cadastros restritivos; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço e ato ilícito justificador da responsabilização civil; (iii) determinar se estão configurados os pressupostos para condenação em indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR Em decorrência da relação consumerista estabelecida, operou-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que só é elidida mediante prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Analisando detidamente o acervo probatório, a prova documental colacionada pelo Apelado não dispõe do lastro necessário para sustentar a tese de contratação efetiva e uso do cartão que gerou o débito. Os documentos de IDs 91950311 e 91950312, claramente identificados como "PROPOSTA DE ADESÃO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO", contêm a ressalva expressa de que a proposta está "sujeita a aprovação de crédito", demonstrando apenas o interesse inicial da Apelante em aderir ao serviço, conforme ela própria admitiu na exordial. O documento de ID 91950307, identificado na Contestação como parte do Contrato de Utilização, não contém qualquer assinatura da Autora, tratando-se de documento unilateral desprovido de força probante para comprovar a relação contratual final. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica, conforme julgado no AgInt no REsp 2.128.694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça da Bahia decidiu na Apelação Cível nº 8015464-12.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 14.09.2022, que "as telas de computador são documentos unilaterais desprovidos de força probatória suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito". Igualmente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na AC 10000220271878001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, j. 12.05.2022, entendeu que "a simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente". Os registros de biometria facial (IDs 91950308 e 91950309) e a cópia do documento de identificação (ID 91950320) apenas atestam que os dados foram coletados para o cadastro inicial, mas são inócuos para comprovar que a proposta foi aprovada, que o cartão de crédito foi efetivamente emitido, entregue e utilizado pela Apelante. A coleta de dados e biometria integra os procedimentos preliminares de análise de crédito, mas não finaliza a relação contratual. As provas trazidas pelo Apelado, especialmente a fatura em tela sistêmica (ID 91950306), são de produção unilateral. A fatura indica lançamentos datados de setembro de 2023, mas a contestação não trouxe elementos externos e independentes, tais como notas fiscais com assinatura da cliente, comprovante de recebimento do cartão por transportadora ou qualquer outro documento que confirmasse a entrega física do plástico e o uso pessoal e consciente pela consumidora. É ônus da instituição financeira, em casos de fato negativo (não utilização alegada pelo consumidor), comprovar a efetiva existência do liame consumerista, incluindo a aprovação do crédito, a entrega física e o uso da ferramenta de crédito. A simples existência de proposta de adesão e dados cadastrais, sem a demonstração robusta da aprovação, entrega e efetivo uso do cartão que gerou o débito, torna arbitrária e ilegítima a conduta do Apelado de negativar o nome da consumidora. O documento de ID 91950314, que trata de proposta de adesão a seguro vinculado ao cartão, também está condicionado à utilização do produto principal e igualmente falha em provar a aprovação da proposta e o recebimento do cartão. Por conseguinte, os documentos juntados corroboram a tese da inicial, qual seja, de que a Autora, apesar do interesse manifestado, nunca teve sua proposta aprovada e nunca utilizou os serviços. Com efeito, a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência e exigibilidade do débito que motivou a negativação (art. 373, II, do CPC), falhando na prestação do serviço e no dever de cautela. A inclusão do nome da Apelante em cadastros restritivos, desprovida de lastro contratual comprovado, configura ato ilícito passível de reparação. Reconhecida a ilicitude da negativação, resta patente o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito é considerado in re ipsa (presumido), ou seja, decorre da mera comprovação do ato ilícito em si, não havendo necessidade de prova específica do prejuízo, uma vez que o transtorno e a angústia são inerentes à própria negativação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do TJBA na Apelação Cível nº 8028591-80.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 31.05.2024. O quantum indenizatório deve ser fixado com moderação, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico (para admoestar o ofensor a não reincidir) e o componente compensatório (para mitigar o sofrimento da vítima). Considerando o valor médio das indenizações em casos análogos julgados por esta Egrégia Corte, a capacidade econômica do Apelado (instituição financeira de grande porte) e a gravidade da ofensa (negativação indevida), o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e prudente para a reparação do dano moral, cumprindo adequadamente as funções compensatória e punitiva. Sobre o valor fixado, a correção monetária (INPC/TJBA) incidirá a partir da data deste Acórdão, momento em que a indenização pela ofensa moral se torna líquida (Súmula 362 do STJ). Os juros de mora (1% ao mês) incidirão a partir do evento danoso, ou seja, da data da negativação (01/12/2023, conforme ID 91950286), nos termos da Súmula 54 do STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: Documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, tais como telas de sistema, faturas internas e propostas de adesão condicionadas à aprovação de crédito, sem a demonstração da aprovação, entrega e efetivo uso do cartão de crédito, são insuficientes para comprovar a existência de relação jurídica válida e a legitimidade do débito. A inversão do ônus da prova em relações de consumo impõe à instituição financeira o dever de comprovar, mediante prova robusta e independente, a efetiva contratação, entrega e utilização do produto ou serviço que originou o débito inscrito em cadastros de inadimplentes. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, desprovida de lastro contratual devidamente comprovado, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo, uma vez que o abalo ao crédito e a violação à honra objetiva decorrem do próprio ato ilícito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021; CC, arts. 186, 205 e 927; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no REsp 2.128.694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8015464-12.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 14.09.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8028591-80.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 31.05.2024; TJMG, AC 10000220271878001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, j. 12.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114477-42.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante GABRIELE DE JESUS SANTOS e como apelada BANCO CSF S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora